Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF. JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA MARIA. EXECUÇÃO. PENAL DE MULTA. APLICADA ISOLADAMENTE. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE.

1. A Lei no 11.697/2008 - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal – dispõe que compete ao Juiz da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas a execução de penas restritivas de direito provenientes de sentença penal condenatória, bem como colaborar com a Vara de Execuções Penais na descentralização de suas atividades.

2. Nesse contexto, a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à VEPEMA a execução de penas alternativas à prisão ou restritivas de direitos, sejam decorrentes de substituição prevista no art. 44 do Código Penal ou impostas de forma autônoma. 2.1. No caso dos autos, não houve condenação à pena de privação de liberdade, haja vista que a pena pecuniária foi aplicada de forma isolada. 2.2. Não bastasse, a Lei no 11.697/08 não conferiu aos Juizados Especiais Criminais a competência para executar seus julgados na esfera penal. 2.3. Destarte, verificado que a pena de multa foi imposta isoladamente, resta evidenciada a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF.